Tribunal: STF
Processo: ARE 1580772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRADA DO TRABALHO. POSSE NO CARGO. AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO. DESCABIMENTO.

    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

    2. A autora encontrava-se domiciliada em Goytacazes/RJ e, ao tomar posse como magistrada no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, passou a exercer suas funções em Santo André/SP, promovendo mudança definitiva de domicílio. Em razão desse fato, postula o pagamento de ajuda de custo para os gastos com seu deslocamento.

    3. O magistrado somente fará jus à ajuda de custo para custear as despesas de seu deslocamento caso este decorra de remoção ou promoção para Seção Judiciária diversa para a qual lotado originariamente.

    4. Não há que se falar em ajuda de custo a juiz referente à mudança de domicílio decorrente de sua posse no cargo. 

    5. Impor à União a obrigação de custear os gastos de todos juízes que sejam inicialmente lotados em unidade da federação diversa de sua residência importa expressivo e ilegal impacto orçamentário-financeiro.

    6. A concessão de tal verba ofende o art. 2º da Constituição, pois o Poder Judiciário estaria agindo como legislador, ao atribuir benefício sem respaldo em lei. 

    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.